Tribunal: TJMT
Processo: 1025510-49.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025510-49.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Evicção ou Vicio Redibitório, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ERONICE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 031.630.261-92 (AGRAVANTE), APARECIDO LACERDA DE ARRUDA - CPF: 021.724.631-16 (AGRAVANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA CORDEIRO - CPF: 085.084.437-14 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CANCELAMENTO DA COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Indenização n. 1008956-25.2022.8.11.0037, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam que a ré efetuasse a restituição de R$ 10.000,00.

Aduzem que em 13-5-2022 adquiriram da agravada um veículo por R$ 58.000,00.

Dizem que pagaram R$ 10.000,00 de entrada e o restante foi financiado, por meio do RCI BRASILS S.A., em 60 prestações de R$ 1.800,00.

Alegam que em 07-2022, ainda no período de garantia, o automóvel apresentou defeito e que a própria agravada cancelou o negócio pois não conseguiu sanar o problema em 30 dias.

Afirmam que a vendedora quitou o financiamento, porém se nega a devolver a integralidade da entrada, se propondo a restituir apenas R$ 6.823,58.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 153745681.

Contraminuta no Id n. 155671190.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“(...) Sob tal conjuntura fático-jurídica, há elementos probatórios que denotam a pertinência do direito material, notadamente os comprovantes de transferência via pix, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (Num. 103578324), bem como o Extrato do Veículo, com registro de baixa da alienação fiduciária e intenção de venda para a requerida Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., corroborando a assertiva de distrato.

No que tange ao perigo de dano, fundado na necessidade dos autores de reaverem a quantia paga a título de entrada para aquisição/financiamento de outro veículo para locomoção da família, há que se considerar o óbice legal previsto no §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, já que a liberação do numerário implica em perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, notadamente pelo caráter circulante da pecúnia
.”
(Id n. 105052898 dos autos em primeiro grau)

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Apesar da relevância dos argumentos dos agravantes, não ficou suficientemente comprovado, ao menos nesta fase de cognição sumária, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A agravada alega que o negócio foi desfeito por opção dos agravantes que se recusaram a acionar a garantia do veículo ou a aguardar o conserto.

Argumenta que, diante disso, realizou a “recompra” do automóvel pelo mesmo montante estipulado no contrato (R$ 58.000,00).

Diz que, abatido o saldo devedor de R$ 51.176,42 com a financeira, deve restituir a eles a quantia de R$ 6.823,58.

Como visto, é imprescindível a dilação probatória
para amplo esclarecimento do caso
e resolução da lide,
sem prejuízo de ser novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consubstanciado na imediata rescisão contratual e suspensão do pagamento das parcelas do financiamento.
Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Questão monetária, passível de recomposição patrimonial
. Decisão mantida. Recuso improvido.

(TJ-SP - AI: 22816543020198260000 SP 2281654-30.2019.8.26.0000, Relator: Fábio Podestá, Data de Julgamento: 24/08/2020, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, ausente os requisitos acima, é caso de manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida. Necessidade de instauração do contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70074058397 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 26/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2017)

As demais proposições apresentadas relacionam-se com o mérito e serão discutidas no decorrer da instrução dos autos de origem, pois em Agravo de Instrumento a atribuição do Tribunal é apenas e tão somente verificar se a decisão está ou não coerente com a fase processual em que foi proferida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023